Tribunal: TJSP
Processo: 2108702-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2108702-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em
que é agravante MUNICIPIO DE ÁGUAS DA PRATA, é agravada FERROVIA
CENTRO ATLÂNTICA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108702-11.2020.8.26.0000 - Voto no 4021
2
Agravo de Instrumento no. 2108702-11.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Águas da Prata
Agravada: Ferrovia Centro Atlântica S/A
Comarca: São João da Boa Vista
Voto no 4021

Agravo de Instrumento. Auto de infração relativo a multa
administrativa. Pretensão de obter emissão de Certidão
Positiva de Débitos com Efeito de Negativa (CPEN).
Oferecimento
de
seguro
garantia.
Possibilidade.
Precedentes deste TJSP. Decisão mantida. Recurso não
provido.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Águas da Prata contra decisão (fls. 96/99) proferida em tutela
cautelar requerida em caráter antecedente que lhe move a Ferrovia
Centro Atlântica S/A, pela qual foi deferida a expedição de certidão positi-
va com efeito de negativa CPEN, mediante a apresentação de caução
na modalidade de seguro garantia.

Inconformada, sustenta a agravante que apenas o depósito
integral em dinheiro é apto a suspender a exigibilidade do crédito tribu-
tário, invocando, para tanto, a aplicação do artigo 151, II do CTN e da
Súmula 112 do STJ. Argumenta que os efeitos da expedição da certidão
postulada corresponde à suspensão da exigibilidade do débito tributário,
o que seria inadmissível, devido à ausência de depósito do valor integral-
mente devido. Diz, também, que os débitos da agravada somam a
quantia de R$ 320.576,65 e que a apólice no valor de R$ 4.586,76 é módico
em vista da dívida e do porte da empresa. Postula a reforma da decisão
agravada.

O recurso foi recebido, sem a antecipação da tutela recursal
(fls. 306/307).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108702-11.2020.8.26.0000 - Voto no 4021
3

Contraminuta às fls. 311/320.

É o relatório.

O recurso não comporta provimento.

Conquanto nossa legislação equipare o seguro garantia ao
depósito em dinheiro, no art. 835, §2o, do CPC/20151, o faz para fins de
substituição da penhora e não de suspensão de exigibilidade do crédito.
Assim é que, embora a oferta de seguro garantia seja útil no processo de
execução, para evitar outros atos de penhora, não o é para impedir que o
ente público ingresse com a ação de execução fiscal. Este é o entendi-
mento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
TUTELA PROVISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL. ART. 151, II, DO CTN.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
SUBSTITUIÇÃO
POR
SEGURO
GARANTIA.
INVIABILIDADE.
MOVIMENTAÇÃO
DOS
VALORES
DEPOSITADOS
EM
JUÍZO.
IMPOSSIBILIDADE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA
À QUAL VINCULADOS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA
NÃO
DEMONSTRADOS.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão
realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela
data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - É pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à
inviabilidade de equiparação do seguro garantia ou da fiança
bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de
suspensão de exigibilidade do crédito tributário.
III - A 1a Seção desta Corte tem entendimento consolidado
segundo o qual a movimentação de valores judicialmente
depositados, em atendimento ao disposto no art. 151, II, do CTN,
fica condicionada ao trânsito em julgado da demanda à qual
vinculados.
IV - Ausência de demonstração, em juízo de cognição sumária, do
1 §2o?Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia
judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108702-11.2020.8.26.0000 - Voto no 4021
4
invocado periculum in mora.
V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos
suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no TP 178/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)

Ocorre que, nas hipóteses de oferecimento de seguro
garantia para obstar o protesto de CDA, a inclusão dos dados do devedor
no CADIN, bem como possibilitar emissão de certidão positiva de débitos
com efeito de negativa (CPEN), a jurisprudência deste TJSP tem sido no
sentido de que se trata de caução idônea para esse fim, em homenagem
ao princípio da continuidade da atividade empresarial, conforme julgados
que seguem:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Município de São
José do Rio Preto
Insurgência contra decisão que aceitou o
seguro garantia e determinou à seguradora que efetuasse o
depósito do valor segurado para fins de garantia do juízo - Do
depósito do valor constante da apólice de seguro garantia

Impossibilidade Garantia equiparada a dinheiro Entendimento
do art. art. 9o, inciso II, da Lei no 6.830/80, com nova redação dada
pela Lei no 13.043/2014 que se presta para garantia do Juízo
objetivando o ajuizamento de embargos à execução fiscal -
Conversão em indenização quando e se caracterizado o evento
sinistro, decorrente do inadimplemento do segurado, conforme
previsto na apólice de seguro Da suspensão da exigibilidade do
crédito
A apresentação de seguro garantia não é hipótese
prevista no art. 151 do CTN
Rol taxativo
Impossibilidade de
suspensão da exigibilidade - Entendimento da Súmula 112 do STJ -
Precedentes do Colendo STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça -
Decisão parcialmente afastada - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2009879-70.2018.8.26.0000; Relator
(a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 10/07/2018; Data de Registro:
10/07/2018, grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
SEGURO
GARANTIA - Tutela provisória
Apólice de seguro garantia
oferecida
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário

Inviabilidade O seguro garantia, se regularmente prestado, pode
ser oferecido como caução diante de dívida tributária; contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108702-11.2020.8.26.0000 - Voto no 4021
5
não suspende a exigibilidade do crédito tributário, porque não
equiparada ao depósito do montante integral Precedentes do C.
STJ Decisão reformada - Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2253614-09.2017.8.26.0000; Relator
(a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 02/03/2018; Data de Registro:
02/03/2018)

OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA - A vedação à inclusão do
devedor em cadastros de inadimplentes não decorre apenas do
deferimento de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
(art. 151 CTN) - Medida que se caracteriza como fruto do poder
tutelar geral do juiz e consentânea com o espírito do art. 206 CTN,
de não impedir e prestigiar a continuação das atividades do
devedor, desde que não haja prejuízo ao credor por se achar a
execução fiscal garantida por fiança bancária ou seguro
garantia (art. 9o, II, da Lei no 6.830/80) - Precedentes do Tribunal -
Decisão mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3002805-45.2018.8.26.0000; Relator
(a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das
Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 16/10/2018;
Data de Registro: 18/10/2018)

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
SEGURO
GARANTIA. PRETENSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE
NEGATIVA. Hipótese em que não se pretende a suspensão da
exigibilidade do crédito. Possibilidade de se garantir o Juízo de
forma antecipada enquanto não promovido o executivo fiscal.
Garantia que assegura expedição de certidão positiva com efeitos
de negativa. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2258526-78.2019.8.26.0000; Relator
(a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a. Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de
Registro: 13/02/2020)

Ademais, conforme observado na decisão que apreciou o
requerimento de antecipação da tutela recursal, o prêmio do seguro
corresponde a R$ 4.586,76, sendo a importância segurada no valor de R$
416.749,65 (fl. 14), suficiente, portanto, para garantir a dívida com a
Municipalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108702-11.2020.8.26.0000 - Voto no 4021
6
Nessa linha, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora